Tribunal: TJDFT
Processo: 0754112-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. PARTE NÃO ASSISTIDA POR ADVOGADO. DESNECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Embargos de declaração opostos pelo réu, no qual afirma a ocorrência de vício no acórdão quanto ao pagamento de honorários advocatícios. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado.

2. Razão assiste ao embargante, haja vista a ausência de contrarrazões subscrita por advogado.

3. Assim, acolhem-se os embargos para alterar o item 16 da ementa, que passa a ter a seguinte redação: “Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.”.

4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.